Tribunal: TJDFT
Processo: 0754712-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0748633-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AR - Ação Rescisória Autores: José Eduardo de Araujo Leite Silvana da Silva Leite Ré: Jacqueline Cruz de Souza D e c i s ã o Trata-se de Ação Rescisória ajuizada, conjuntamente, por José Eduardo de Araujo Leite e Silvana da Silva Leite, com o intuito de obter a desconstituição da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Itapoã, nos autos do processo no 0701784-77.2020.8.07.0008. A Egrégia 2a Câmara Cível julgou o pedido improcedente, de modo unânime (Id. 71760310). O prazo para a interposição de recurso contra o referido julgado transcorreu sem que houvesse manifestação dos autores, de acordo com a certidão referida no Id. 72932122. É a breve exposição. Decido. O teor da regra prevista no caput do art. 974 do Código de Processo Civil estabelece que se for julgado procedente o pedido formulado em ação rescisória deve haver a devolução do valor do depósito prefigurado no art. 968, inc. II, do CPC. Essa situação de procedência do pedido, de fato, não ocorreu no presente caso. Ademais, o parágrafo único do dispositivo legal aludido prevê a reversão, em favor do réu, da quantia alusiva ao depósito prévio nas hipóteses em que o tribunal considerar inadmissível ou improcedente o pedido, por unanimidade. Feitas essas considerações à zelosa secretaria da Egrégia 2a Câmara Cível para que promova a expedição de alvará de levantamento, referente ao depósito efetuado nos presentes autos, em favor da ré (Jacqueline Cruz de Souza). Após, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 24 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator